Tribunal: STF
Processo: RHC 254988
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 930.043/SC, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO MESMO ANO NO ENEM E ENCCEJA. REMIÇÃO JÁ DEFERIDA PELA APROVAÇÃO NO ENCCEJA. INDEFERIMENTO DE REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO ENEM. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO PELO MESMO FATO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Os fundamentos das instâncias ordinárias não se mostram desarrazoados ou ilegais, haja vista o entendimento desta Corte Superior de que é indevida a acumulação dos dias já remidos por aprovação no mesmo ano em edição anteriores do ENCCEJA e/ou ENEM e, consequentemente, não se mostra admissível, por se tratar de duplicidade de benefícios pelo mesmo fato gerador, sob pena de bis in idem.



    2. Agravo regimental não provido (doc. 78).  



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:



    O Paciente obteve aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio do ano de 2023 (ENEM/2023), havendo sido aprovado em 2 dos 5 campos de conhecimento avaliados no exame.



    Isso, por si só, já justifica o deferimento da remição de pena por tempo correspondente a 50% da carga horária legal do ensino médio, nos termos do art. 3.º, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021 do CNJ.



    Contudo, a Sexta Turma do STJ entendeu que, por já ter sido aprovado integralmente no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos no ano de 2022 (ENCCEJA/2022) relativo ao ensino médio, a remição de 60 dias pela aprovação do Paciente no ENEM/2023 incorreria em indevida cumulação, sob pena de caracterizar “bis in idem”, ou seja, “dupla bonificação pelo mesmo fato gerador”.



    A solução é claramente equivocada.



    O fato de o Paciente já ter sido aprovado anteriormente no ENCCEJA/2022 relativo ao ensino médio não interfere no seu direito à remição de pena pela aprovação no ENEM/2023.



    I. Em primeiro lugar, porque a remição por aprovação no ENEM não se confunde com a remição por conclusão do ensino médio no ENCCEJA. Trata-se de hipóteses autônomas de remição da pena por estudo previstas na Resolução n. 391/2021 do CNJ.



    [...]



    Como se vê, a própria Resolução distingue duas hipóteses autônomas de remição por estudo em favor de presos que estudarem por conta própria: (a) a aprovação no ENEM e (b) a aprovação em exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA).



    Aliás, é bom lembrar que a referida Resolução do CNJ foi editada em 2021, quando o ENEM já deixara de ser um exame de certificação de conclusão do ensino médio — desde 2017, o diploma de conclusão do ensino médio para adultos se dá por aprovação no ENCCEJA, e não mais no ENEM.



    Portanto, desde 2017 o ENEM é apenas um exame nacional de avaliação de desempenho escolar, que dá acesso ao ensino superior (Sisu) e a programas sociais de acesso ao ensino superior (ProUni e Fies). Não supre a ausência de conclusão do ensino médio. Ao contrário, é um exame para ser realizado justamente por pessoas que já concluíram o ensino médio (ou estão em vias de concluir).



    Ou seja, a Resolução n. 391/2021 do CNJ deliberadamente incluiu a aprovação no ENEM como hipótese específica de remição de pena por estudo (diversa da aprovação no ENCCEJA). E fez isso já sabendo que o referido exame não mais serviria para suprir a ausência de conclusão do ensino médio (desde 2017) e que, ao contrário, é um exame que tem objetivos (avaliação nacional do desempenho escolar, acesso ao ensino superior e a programas sociais) voltados especificamente aos estudantes que já concluíram o ensino médio.



    Com essa contextualização do Enem (desde 2017) e a Resolução n. 391 de 2021 do CNJ, é possível concluir que “já ter concluído o ensino médio no ENCCEJA/2022” não é um obstáculo à remição por aprovação no ENEM/2023. Ao contrário, é um pressuposto!



    Diferente seria o pedido de remição, por apenado já formado no ensino médio, por aprovação no ENCCEJA ou no ENEM até 2016. Mas não é essa a hipótese dos autos!



    [...]



    II. Em segundo lugar, porque o Paciente preencheu o requisito previsto na Resolução do CNJ (ser aprovado no ENEM) e não existe nenhum impedimento legal ou regulamentar ao reconhecimento da remição pelo fato de já ter concluído o ensino médio. Assim, em respeito à legalidade penal, é vedado ao Judiciário criar obstáculos pela via interpretativa, imiscuindo-se ilegalmente em matéria legislativa (doc. 88, pp. 3-5).  



    Ao final, requer:  



    [...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, declarar a remição de 60 dias da pena em favor do Paciente por sua aprovação parcial no ENEM/2023 (doc. 88, p. 6).  



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões pugnando pelo “conhecimento do presente recurso ordinário, mas, no mérito, requer que lhe seja negado provimento, mantendo-se incólume o acórdão recorrido” (doc. 105).



    É o relatório. Decido.



    Com base nos fundamentos de fato e de direito apresentados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina — TJSC, o Superior Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:



    Apesar de os esforços perpetrados pelo ora agravante, não verifico fundamentos suficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.



    Conforme já exposto na decisão agravada, as decisões das instâncias ordinárias estão em consonância com o entendimento desta Corte Superior, pois, caso reconhecida a remição nos termos pretendidos pelo agravante, ocorreria indevida cumulação dos dias já remidos por aprovação em edições anteriores do ENCCEJA e/ou do ENEM, o que, consequentemente, não é admissível, por se tratar de duplicidade de benefícios pelo mesmo fato gerador, sob pena de bis in idem.



    Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Conclui-se, assim, que o recurso não traz argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 79 — grifei).



    O art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal — LEP dispõe que o sentenciado terá direito à remição de parte do tempo de execução da pena pelo estudo, e “o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação”. 



    O parágrafo único do art. 3º da Resolução n. 391, do Conselho Nacional de Justiça — CNJ, por sua vez, estabelece que a remição nos casos de aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental/médio será concedida ao reeducando que não estiver vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, de modo a evitar a duplicidade de benefícios.



    No caso, o Juízo de primeira instância, ao negar o pedido de remição, assim fundamentou:



    Trata-se de processo de execução penal aforado para fiscalização do cumprimento da reprimenda imposta a EDUARDO RODRIGUES.



    Aportou pedido de remição em razão da aprovação em três áreas de conhecimento da prova do ENEM 2023, conforme seq. 177.  Contudo, da detida análise do presente feito, vê-se que o pedido de remição não merece ser acolhido.



    Com efeito, observa-se que a decisão de seq. 144 já homologou 133 dias de remição - quantia máxima de dias de remição pelo ensino médio -, em razão da aprovação no ensino médio.



    Embora as provas realizadas pelo apenado tenham sido distintas e realizadas em anos diferentes (ENCCEJA 2022 e ENEM 2023), a causa da remição e o objetivo de ambas eram idênticos, ou seja, a aprovação no ensino médio. Dessa forma, homologar o pedido formulado no seq. 177 seria beneficiá-lo, novamente, pela mesma causa, o que é inviável no caso concreto (doc. 35 — grifei).



    Daí ter o STJ enfatizado que, “caso reconhecida a remição nos termos pretendidos pelo agravante, ocorreria indevida cumulação dos dias já remidos por aprovação em edições anteriores do ENCCEJA e/ou do ENEM, o que, consequentemente, não é admissível, por se tratar de duplicidade de benefícios pelo mesmo fato gerador, sob pena de bis in idem”.



    Com efeito, a orientação do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “acolher pedidos sucessivos de remição de pena em relação ao mesmo exame importaria concessão de benefício executório em duplicidade, desvirtuando o instituto da remição e seus fins ressocializadores” (RHC 227.891/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/5/2023).



    Com a mesma compreensão, menciono as seguintes decisões monocráticas: HC 229.118/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/6/2023; RHC 229.539/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/9/2023; RHC 216.335/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21/6/2022; RHC 198.552/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21/6/2021; e RHC 199.927/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13/5/2021.



    E ainda:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR TEMPO DE ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO (ENEM). INVIABILIDADE. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO CERTIFICADO POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A remição do tempo de execução da pena deve observar os critérios estabelecidos na Lei de Execução Penal. Precedentes: HC nº 226.726-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ e de 17/5/2023; HC nº 223.083-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ e de 24/2/2023; RHC nº 181.787-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ e de 28/5/2020.



    2. In casu, o agravante requereu a remição da pena pelo estudo devido à aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, porém, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido sob o fundamento de que já havia sido aprovado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) em 2019, com emissão de certificação de conclusão do ensino médio.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ e de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJ e de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 1º/7/2015.



    6. Agravo interno DESPROVIDO (RHC 230.948 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/9/2023 — grifei).



    É no mesmo sentido a manifestação do Ministério Público do Estado de Santa Catarina em contrarrazões: 



    Com efeito, não há dúvida de que a legislação aplicável ao caso (art. 126, I, da LEP), interpretada à luz da jurisprudência dos tribunais superiores, busca, por meio do estudo, patrocinar uma melhor reintegração social do condenado, desenvolvendo a sua capacidade crítica e o aprimoramento de conhecimentos voltados aos desafios que se apresentam após o cumprimento da pena.



    É de se concluir, portanto, que a intenção da remição em debate não se volta à simples minoração da pena, sem um resultado intelectual prático. Daí que o cômputo em duplicidade de uma formação já atingida desvirtua completamente o instituto, buscando o reeducando se valer de conhecimentos já atingidos para a obtenção de benefício indevido.



    Ademais, deve-se promover tratamento diverso a presos que efetivamente estão, por meio do estudo, atingindo o aprimoramento intelectual, em detrimento daqueles que buscam se valer da manobra pleiteada para simples encurtamento da reprimenda imposta.



    Não se pretende, com a negativa do presente pleito, inibir o aprimoramento profissional e intelectual do apenado, mas, sim, garantir “[...] que a interpretação da Lei guarde relação com sua finalidade, de forma a ensejar algum resultado prático, o que somente pode ser alcançado pela absorção de conteúdos que o preso ainda não detenha" (STJ, Quinta Turma, AgInt no AREsp 1523148/PR, Rel. Min. Félix Fischer, j. em 28-4-2020).



    [...]



    A questão também já foi objeto de análise monocrática proferida no STF pela Ministra Cármen Lúcia, decisão essa que rechaçou a contabilização da remição por aprovação no Ensino Médio de apenado que já possuía tal formação escolar antes do início do cumprimento da pena. Veja-se:



    [...]. (doc. 105, pp. 3-5).



    Daí por que compreendo não ser possível acolher a pretensão deduzida pela defesa, a qual, além de não encontrar respaldo na legislação de regência, ocasionaria distorções do modelo de remição de pena pelo estudo nela previsto.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator